Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-39.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022023-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA - CPF: 015.700.438-41 (RECORRENTE), ANDERSON LUIZ DIAS - CPF: 841.022.681-20 (RECORRIDO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 839.364.752-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado nº
1022023-39.2020.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: GEIZE ARANHA DE MEDEIROS e SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA.

Recorridos:
ANDERSON LUIZ DIAS e THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES.

Data do Julgamento:
26/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

As recorrentes não se desincumbiram do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

As recorrentes arguiram a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requerem a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença:

“Sobre o pleito de refazimento da audiência de instrução e julgamento, formulado na peça de alegações finais das reclamantes, pela ausência do depoimento integral das autoras de nome GEISE e testemunha Adriane, refuto tal possibilidade ante o fato de que a audiência se deu há mais de ano, e as provas dos autos são mais do que suficientes ao julgamento do mesmo, em caso de eventual incompletude das oitivas.

Ademais, registro neste momento que sequer merecia de instrução o presente feito, de onde, os limites da peça exordial se encontram dentro do que teria sido escrito em sede de petição de prestação de contas a tramitar em outro feito de número 1047843-71.2019.8.11.0041, bastando a mera leitura da peça inicial da ação de prestação de contas para se aquilatar se houve ou não extrapolação ao direito de ação, com palavras ofensivas ou não.

Constato ainda que, em sede de alegações finais ainda tenta a reclamante alargar o espectro da lide, pela menção de que teriam sido dirigidas várias ofensas às reclamantes, sendo expostas perante vizinhos do condomínio, porém, sequer traz na inicial quais as ofensas proferidas, criando verdadeiro “cheque em branco” para tentar explorar em sede de eventual audiência de instrução, de onde, deveria ter narrado de forma completa quais ofensas, onde e quando, o que não se observa na peça inicial.

Com tais considerações, a assertiva de que, eventual audiência de instrução com parcial colheita de provas disponibilizada estaria a configurar cerceamento de defesa, na ótica deste magistrado não guarda maiores preocupações, sendo clara a inicial questionada basicamente pelos termos utilizados na peça escrita de ação de prestação de contas, apenas isso.

O mérito está apto a ser julgado, mesmo que contra o interesse de um ou outro, não estando adstrito ao magistrado julgar o mérito apenas quando em favor de interesse de determinada parte, como quer a reclamante em sua peça de alegações finais.

Ultrapassadas as questões preliminares, registro que, no mérito, não resta com sucesso a presente demanda, sendo o caso de improcedência.

Observa-se aqui nos autos verdadeira briga de condomínio, onde grupo A e B, se enfrentam por causa de item aprovado em assembleia condominial, com cláusula a constar sobre remuneração do síndico, sendo este o nó górdio e inicial de toda a celeuma.

Isto porque, parte dos condôminos não concordaram e daí começou a discórdia, inclusive com ação de prestação de contas, por parte deles, como bem se demonstra nos autos.

E, em detida análise dos autos 1047843-71.2019.8.11.0041, objeto da ação de prestação de contas não entendo que as palavras ali escritas são suficientes a gerar qualquer tipo de indenização por danos morais.

As insurgências ali descritas são normais à escrita até mesmo para que se justificasse o eventual sucesso da ação de prestação de contas, sendo premissas da ação a demonstração de suspeita de irregularidades, sendo utilizado o caminho normal e judicial para a persecução de um direito no qual se acreditava, de onde, em verificação no feito de prestação de contas até a presente data não existe sentença proferida no mesmo, não se mostrando nem mesmo se o magistrado acolheu a pretensão ou não, até então.”

Conforme apontado na sentença, as provas documentais e testemunhais demonstram que as situações narradas não ultrapassaram o limite de qualquer demonstração de direito em uma ação de prestação de contas, conforme segue:

Ademais, em audiência de instrução e julgamento a testemunha Claudiney, afirmou:

“O senhor já presenciou o Sr. Anderson ou a Sra. Thaise ofendendo alguma das Autoras, a Geize e a Sebastiana? (gravação 06m:29s ID 85037211)

Em resposta a testemunha afirmou:

Ofendendo não! Assim, na pessoa pessoal delas, na minha presença não...

(gravação 06m:40s ID 85037211).”

Destarte, não restou comprovado a alegada difamação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INJÚRIA DENTRO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO – PASSAGEIRO X MOTORISTA DE ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em tese, é possível a reparação de danos morais causados em razão de injúria, calúnia e difamação, se verificado o abuso do ofensor nas críticas formuladas, a intenção de denegrir a reputação da vítima, bem como o dano decorrente de tal conduta.

Para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado, situação que não ficou devidamente esclarecida nos autos.”
(N.U 0021402-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA DIFAMAÇÃO/CALÚNIA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – DIREITO NÃO EXCEDIDO – MATÉRIA SEM TEOR VEXATÓRIO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevida indenização por danos morais se os fatos veiculados na mídia não excederam a liberdade de informação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0008895-90.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CALÚNIA E INJÚRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA. CONFLITO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO PROFISSIONAL, NO APLICATIVO WHATSAPP, NO CONTEXTO DE BRIGA A RESPEITO DE TEXTOS DE AUTORIA APÓCRIFAS. CONVERSAS RESTRITAS AOS MEMBROS DO GRUPO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o seguinte fundamento: “Acrescenta-se ainda que da análise minuciosa das conversas de WhatsApp, constata-se apenas uma suposta rivalidade sátira, não possuindo nesses casos qualquer “animus difamandi”, revelando meramente a livre manifestação do pensamento do usuário da internet, sem qualquer caráter ofensivo.”

2. No presente caso, a parte autora e recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pela recorrida, em conversa no aplicativo WhatsApp, enviadas no grupo da jornalistas, denominado: “Política em Pauta” que possui 258 jornalistas locais.

3. Pois bem. O recorrente sustenta que no caso em comento a parte recorrida teria lhe ofendido ao lhe chamar de “pessoa digna de pena, machista, babaca, frustrado e que cuida da vida amorosa alheia”.

4. Em que pese o teor das mensagens enviadas, nota-se que as mensagens que o recorrente cinta, tais como: “machista, babaca, frustrado e que cuida da vida amorosa alheia” não foram indicadas como descritivas do recorrente.

5. Ademais, considerando todas as provas juntadas nos autos, entendo que as mensagens foram originadas por conflitos pessoais pretéritos, em razão da postura, rotina e histórico profissional de ambos os envolvidos e proferida em grupo fechado, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, haja vista que as mensagens não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da parte autora, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, repito, as mensagens objeto destes autos foram enviadas no grupo privado.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “O ponto a ser dirimido reside em averiguar se a Reclamada causou ofensa a honra e a reputação do reclamante, consistente em conversas em grupo de aplicativo de mensagens instantâneas do WhatsApp com 258 jornalistas “Política em Pauta”. Alega o Reclamante que foi alvo de ofensas reproduzidas pela Reclamada, em um grupo de aplicativo de mensagens, sendo a Reclamada responsável pela difusão dos fatos no grupo do aplicativo WhatsApp. Em que pesem as supostas ofensas proferidas, não são suficientes a ensejar a condenação da Reclamada em danos morais. Deveras, os documentos juntados pelo Reclamante não são suficientes para comprovar que a Reclamada promoveu ou denegriu a honra do Requerente nos grupos de mensagens instantâneas. Vejamos prints juntado pelo próprio Autor junto a inicial: (...) Acrescenta-se ainda que da análise minuciosa das conversas de WhatsApp, constata-se apenas uma suposta rivalidade sátira, não possuindo nesses casos qualquer “animus difamandi”, revelando meramente a livre manifestação do pensamento do usuário da internet, sem qualquer caráter ofensivo. Portando as conversas no citado grupo, leva a evidenciar que não ocorreu a ofensa a honra conforme mencionado na peça exordial. Com efeito, diante da fragilidade das provas juntadas aos autos, não evidenciado o cunho meramente ofensivo nos grupos de mensagens instantâneas ou nas redes sociais de comunicação de massa, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados na inicial.”

7. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS POR SUPOSTA OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP – DESCABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA(TJ-SP - AC: 10325689120208260506 SP 1032568-91.2020.8.26.0506, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 09/06/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPRESSÕES PROFERIDAS EM MENSAGENS PRIVADAS DE WHATSAPP. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I - O comentário praticado pela ré, no contexto de conversas privadas de celular via WhatsApp nos grupos de comissão de formatura e de alunos decorrente de patente clima de frustração das expectativas quanto ao baile, não expôs nem gerou repercussão negativa à honra, imagem e idoneidade da autora, aptas a gerar dano moral indenizável. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório. II - Apelação desprovida.(TJ-DF 07027892420218070001 DF 0702789-24.2021.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CALÚNIA E INJÚRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO DE FAMÍLIA, NO APLICATIVO WHATSAPP, NO CONTEXTO DE BRIGA A RESPEITO DE JOIAS DE FAMÍLIA. CONVERSAS RESTRITAS AOS MEMBROS DO GRUPO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.1. No presente caso, a Autora ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pela Reclamada, em conversa no aplicativo WhatsApp, enviadas no grupo da Família, que possui 37 membros. 2. Pois bem. Da análise dos autos, restou demonstrado que a Reclamada mandou mensagens no aplicativo de conversa WhatsApp, no grupo privado da família, onde relatou que a Reclamante “ficou com as joias que a mãe da Sandra deixou pra ela”; “A mãe da Sandra deixou essas peças pra ela e a Ivone usa como se fosse de direito. Basta!!Gente safada demais” . Em que pese o teor das mensagens enviadas, considerando todas as provas juntadas nos autos, em especial as gravações de áudio, entendo que as mensagens foram originadas por conflitos familiares, envolvendo joias de família, e proferida em grupo fechado, onde todos os membros tinham ciência da problemática envolvida no caso das joias, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, haja vista que as mensagens não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, repito, as mensagens objeto destes autos foram enviadas no grupo privado da família e na conversa privada entre as partes. 3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autor alega que no dia 30.12.2022, num grupo de WhatsApp familiar, com 37 integrantes da família, a reclamada, com o fim de propagar inverdades e ofender, disse que a reclamante teria se apropriado indevidamente de joias pertencentes a Sandra, ex-esposa do sr. Paulo Marcos Viola, ora convivente da reclamante e sogro da reclamada, chamando-a, ainda, de “gente safada”. Que ser acusada falsamente de se apropriar de joias, ser chamada de “gente safada”, “perigosa” e “bandida interesseira” ocasionam, e de fato ocasionaram, relevante abalo psicológico e lesão à honra subjetiva e objetiva, à dignidade e ao decoro da reclamante. Em sede de contestação a requerida afirma que a reclamante participava do referido grupo de WhatsApp e só saiu do grupo em razão dos vários comentários realizados por diversas pessoas sobre as joias que pertencem a Sra. Sandra e que estariam indevidamente na posse da reclamante Ivone. Que o grupo de WhatsApp citado na exordial não era um grupo desconhecido da reclamante e, ao contrário do que tenta convencer, o assunto envolvendo as joias da Sra. Sandra era comentado por vários membros da família, fato que é de pleno conhecimento da reclamante, inexistindo que se falar em danos morais. Pois bem. Como cediço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima, e do nexo de causalidade entre um e outro. Na espécie, não vislumbro a presença de tais pressupostos, uma vez que não houve conduta ilícita praticada pela requerida, bem como nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor. Assim, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a sua exposição a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CF/88”. (...) 5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. (N.U 1000282-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

8. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.”
(N.U 1020940-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Ausente, portanto, ato comissivo ou omissivo imputável ao requerido que justifique a pretendida condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024